Tribunal: TJMT
Processo: 1008792-39.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008792-39.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Registrado na ANVISA, Oncológico, Fornecimento de medicamentos]

RELATOR: EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMO. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
]

Parte(s):

[ITAMAR PAULO PIRES LOPES - CPF: 086.014.101-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ITAMAR PAULO PIRES LOPES - CPF: 086.014.101-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA,, VENCIDO O RELATOR E O DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO. (Participaram do Julgamento: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMO. SR. DES. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP)

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS — POSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO E RESSARCIMENTO DA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — OBSERVÂNCIA.

O Superior Tribunal de Justiça “
já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
” (STJ, RE nos EDcl no AgInt no CC 175234/PR).

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA :

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (ID 111717222 - Pág. 1 a 23), contra sentença proferida pelo Juízo da 1
.ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT
, nos autos da
Ação de Tutela Individual de Saúde n° 1008792-39.2020.8.11.0002
, ajuizada pelo MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no interesse de ITAMAR PAULO PIRES LOPES, contra o apelante e o ESTADO DE MATO GROSSO. (ID 111717216 - Pág. 1 a 5)

A sentença julgou procedente a pretensão da inicial, para condenar os requeridos a fornecer a medicação Abiraterona 250mg à parte Requerente observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, até a regressão da doença.

No recurso de Apelação, o MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS arguiu em preliminar a “Ilegitimidade Passiva”, e no mérito que não é o ente da federação responsável pelo fornecimento do medicamento em questão, que existem limites entre o direito individual e o coletivo, e que devem ser respeitadas as leis orçamentárias.

Contrarrazões apresentada pelo MINISTÉRIO PUBLICO ao ID 111717229 - Pág. 1 a 6, pela procedência do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso de apelação. (ID 113078953 – Pág. 1 a 3).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

O

MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS recorre da sentença prolatada nos autos da Ação de Tutela Individual de Saúde n° 1008792-39.2020.8.11.0002, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no interesse de ITAMAR PAULO PIRES LOPES.

A ação foi ajuizada no intuito de compelir o ESTADO DE MATO GROSSO a providenciar o medicamento ABIRATERONA 250MG, em caráter de URGÊNCIA, devido diagnóstico de NEOPLASIA MALIGNA DE PRÓSTATA (CID 10: C61).

Ao deferir a tutela de urgência, o juízo determinou que a parte autora emendasse a exordial para fazer constar no polo passivo o ente municipal. (ID 111717180)

O MINISTERIO PUBLICO discordou da determinação, e opôs embargos de declaração (ID 111717186), que não foram acolhidos pelo juízo de primeiro grau (ID 111717188).

Após, o MINISTERIO PUBLICO cumpriu a determinação e emendou a inicial para incluir o MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS no polo passivo. (ID 111717197)

Como relatado, a sentença foi de procedência para tornar definitiva a liminar concedida e condenar os requeridos, solidariamente, a fornecer o medicamento vindicado.

No recurso de apelação, o Município arguiu em preliminar a “Ilegitimidade Passiva”, objetivando sua exclusão na determinação de cumprimento da obrigação.

- Da ilegitimidade do Município

É cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE nº 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Do Parecer Técnico NAT Nº 0371/2020 verifica-se que há urgência no fornecimento ao paciente do medicamento “ABIRATERONA 250MG” para tratamento de NEOPLASIA MALIGNA DE PRÓSTATA (CID 10: C61), e que o mesmo possui registro na ANVISA, e se enquadra na classificação “alta complexidade”. (ID 111717179 - Pág. 3)

Tal fato, implica em reconhecer que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que o condenou a disponibilizar o medicamento a parte autora.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT, para reformar a sentença, em parte, e julgar improcedente o pedido frente ao ente municipal.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

O eminente Desembargador Relator, com o sempre devido respeito, a pretexto de direcionar a obrigação de prestar assistência à saúde ao Estado de Mato Grosso consistente na disponibilização do medicamento
acetato de abiraterona
250 mg ao paciente que apresenta
neoplasia maligna de próstata
, afastou a responsabilidade do Município, uma vez que votou no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para julgar improcedentes os pedidos deduzidos contra o Município de Rondonópolis.

Nos termos do artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982/RN ED, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.

[...] A obrigação solidária passiva pode ser conceituada como a relação obrigacional, oriunda de lei ou de vontade das partes, com multiplicidade de devedores, sendo que
cada um responde ‘
in totum et totaliter
’ pelo cumprimento da prestação, como se fosse o único devedor
.
Cada devedor está obrigado à prestação na sua integralidade, como se tivesse contraído sozinho o débito
. Assim, na solidariedade passiva unificam-se os devedores, possibilitando ao credor, para maior segurança do crédito, exigir e receber de qualquer deles o adimplemento, parcial ou total, da dívida comum.

[...]

Desse princípio, decorre: a) que o credor pode dirigir-se à sua vontade contra qualquer dos devedores e pedir-lhes toda a prestação (CC, art. 275); b) que o devedor escolhido, estando obrigado pessoalmente pela totalidade, não pode invocar o ‘
beneficium divisionis
’ e, assim, pretender pagar só a sua quota ou pedir que sejam convencidos os co-obrigados; que, uma vez conseguida de um só toda a prestação, todos os outros ficam livres (CC, art. 277);

[...]

O principal efeito da solidariedade passiva consiste no direito que confere ao credor de qualquer dos devedores o cumprimento integral da prestação, como já foi dito. [...]. (GONÇALVES, Carlos Roberto.
Direito Civil Brasileiro
. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 136/137 e 139) [sem negrito no original]

Por outro lado, no julgamento do RE 855178/SE ED, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral (Tema nº 793), que: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.”.

Todavia, apesar do esforço deste Vogal, no sentido de adaptar-se ao entendimento da Câmara, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a questão do direcionamento da prestação de assistência à saúde observado a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS, deverá ser debatida somente na fase de cumprimento de sentença:

[...]
o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a
quaestio iuris
,
estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal,
quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável
a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS
, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
. [...]. (STJ, Primeira Seção, RE nos EDcl no AgInt no CC 175234/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
15 de março de 2022
). [sem negrito no original]

Daí decorrente, entendo que, nesta quadra não é possível o direcionamento da obrigação de prestar assistência à saúde.

Ademais, ressalto que o importante é o cumprimento da obrigação de assistência à saúde, uma vez que na maioria dos casos a espera pode ser fatal.

Dessa forma, divirjo do eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 07 DE JUNHO DE 2022:

POR MAIORIA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Evitando tautologia, reproduzo o relatório apresentado pelo eminente Relator do feito, a seguir:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (ID 111717222 - Pág. 1 a 23), contra sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação de Tutela Individual de Saúde n° 1008792-39.2020.8.11.0002, ajuizada pelo MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no interesse de ITAMAR PAULO PIRES LOPES, contra o apelante e o ESTADO DE MATO GROSSO. (ID 111717216 - Pág. 1 a 5)

A sentença julgou procedente a pretensão da inicial, para condenar os requeridos a fornecer a medicação Abiraterona 250mg à parte Requerente observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, até a regressão da doença.

No recurso de Apelação, o MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS arguiu em preliminar a “Ilegitimidade Passiva”, e no mérito que não é o ente da federação responsável pelo fornecimento do medicamento em questão, que existem limites entre o direito individual e o coletivo, e que devem ser respeitadas as leis orçamentárias.

Contrarrazões apresentada pelo MINISTÉRIO PUBLICO ao ID 111717229 - Pág. 1 a 6, pela procedência do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso de apelação. (ID 113078953 – Pág. 1 a 3).

O Exmo. Relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, votou no sentido de
dar parcial provimento
ao apelo do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT, para reformar a sentença, em parte, e julgar improcedente o pedido frente ao ente municipal.

A relatoria sustenta que, tratando-se de obrigação de fornecer medicamento (
ABIRATERONA 250MG
) para tratamento da patologia
NEOPLASIA MALIGNA DE PRÓSTATA (CID 10: C61)
, classificado como de alta complexidade, deve ser afastada a competência da municipalidade, com fundamento no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, sob a sistemática da repercussão geral, bem ainda, nos Enunciados nº 8 e nº 60 das I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

De outro lado, o
Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa, divergindo do Relator, entendeu por negar provimento ao apelo, ressaltando que, por se tratar de responsabilidade solidária, pode ser exigido o cumprimento da obrigação de quaisquer dos entes públicos, cabendo apenas o seu direcionamento, no entanto, a ser discutido apenas em fase de cumprimento de sentença.

Por sua vez
,

o Exmo. Dr. Alexandre Elias Filho acompanhou o voto do Relator.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o artigo 942 do Código de Processo Civil.

É o relatório necessário.

Pois bem.

QUESTÃO DE ORDEM

Inicialmente, antes de adentrar no mérito recursal, entendo necessário suscitar questão de ordem, pois verifico que o processo sob discussão tramitou sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, consoante decisão disponível no id. 111717180, a seguir transcrita:

(...)

Vistos,

Considerando o valor atribuído à causa e a matéria em discussão, o presente feito tramitará segundo o rito especial instituído pela Lei 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública).

(...)

Ademais, constou expressamente no ato sentencial recorrido que, em caso de recurso das partes, deveria o feito ser remetido à Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, veja-se:

(...)

Posto isto, confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente e DETERMINO que o(s) Requerido(s) forneça(m) a medicação Abiraterona 250mg à parte Requerente observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, até a regressão da doença. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

A prescrição médica deverá ser atualizada a cada 03 (três) meses, conforme o Enunciado nº 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, sob pena da perda de eficácia desta decisão.

Ainda, determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte Autora deverá informá-lo a este juízo imediatamente.

Considerando que o orçamento público não pode estar a serviço da indústria farmacêutica, nem refém de fornecedores ou nomes comerciais, repise-se que fornecimento dos medicamentos prescritos deverá observar seu princípio ativo, preferencialmente por seu equivalente genérico.

Sem condenação em honorários advocatícios e em custas processuais, em primeiro grau, por se tratar de matéria do Juizado Especial da Fazenda Pública (Resolução TJ-MT/OE nº 09 de 25 de julho de 2019).

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos à Turma Recursal Fazendária, em atendimento ao disposto no Art. 1.010, §3º, do CPC.

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se.

P. R. I. Cumpra-se.

Juiz(a) de Direito

(...) (id. 111717216) [Destaquei]

Desse modo, entendo que este Sodalício é absolutamente incompetente para o processamento e julgamento da irresignação recursal apresentada no âmbito de
processo que tramitou sob o rito especial da Lei nº 12.153/2009
, possuindo jurisdição limitada ao declínio da competência, consoante entendimento jurisprudencial representado pelo aresto a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DEFENSOR DATIVO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEMANDA DE VALOR INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, AJUIZADA APÓS 23.06.2015 - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - INTELIGÊNCIA DA LEI N.º 12.153/09 E DAS RESOLUÇÕES N.ºS 641/2010 e 700/2012 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMG -
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA JULGAMENTO DO RECURSO
- RECONHECIMENTO.

- A partir de 23.06.2015, deve ser obrigatoriamente observada a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento e o julgamento de causas cíveis de valor até 60 (sessenta) salários mínimos, de interesse do Estado e dos Municípios, ressalvadas as exceções legais determinadas pela matéria discutida.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - RITO PROCEDIMENTAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS - REMESSA À TURMA RECURSAL - PRAZO RECURSAL - INOBSERVÂNCIA - PREJUÍZO - EVIDENCIADO - SENTENÇA ANULADA.

Conquanto reconhecida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar ação que tramitou em Vara Única, não se admite o envio direto dos autos à Turma Recursal se o recurso não se adequa ao prazo previsto no art. 42, caput, da Lei Federal nº 9.099/95, sob pena de ocasionar grave prejuízo às partes. Nestas circunstâncias, necessária a remessa dos autos à comarca de origem, para eventual adequação ao rito previsto na Lei nº 12.153/2009, informando às partes acerca do rito especial, seus prazos e especificidades, anulando-se a sentença, tão somente para que outra seja proferida nos termos da Lei nº 12.153/09.

V. P. V.

EMENTA: DEMANDA QUE TRAMITOU PERANTE JUÍZO DE VARA ÚNICA - REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL COMPETENTE - NECESSIDADE - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE

- Tratando-se de processo que tramitou em Comarca de Vara Única, inexiste, em 1.º grau de jurisdição, violação da regra de competência absoluta prevista no artigo 2.º, §4.º, da Lei 12.153/2009, pois há atração de todas as demandas incluídas na respectiva competência territorial, inclusive aquelas submetidas ao rito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

- O Tribunal de Justiça é absolutamente incompetente para processar e julgar recursos interpostos em demandas inseridas na sistemática da Lei 12.153/2009, não lhe cabendo o exame de quaisquer questões que extrapolem o declínio de competência e consequente ordem de remessa dos autos à Turma Recursal, Órgão competente para decidir sobre a validade, ou não, dos atos anteriormente praticados no processo, nos termos do artigo 64, §4.º, do Código de Processo Civil.

(TJMG, Apelação Cível 1.0144.17.001046-2/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25-10-2022, publicação da súmula em 4-11-2022) [Destaquei]

Nesse contexto, por se tratar a incompetência absoluta de matéria de ordem pública invocável em qualquer grau e tempo de jurisdição; que transcende aos interesses da parte e que impõe ao magistrado o dever de declará-la de ofício, consoante disposto no §1º, do art. 64 do CPC,
entendo que se deve CHAMAR O FEITO À ORDEM para:

(i)

reconhecer a incompetência absoluta deste Tribunal para o processamento e julgamento do feito;

(ii)

declarar nulo o pronunciamento judicial proferido nos autos, por esta Corte, porquanto inaproveitável, considerando que não houve encerramento do julgamento por força do quanto disposto no art. 942 do CPC e,

(iii)

ato contínuo, remeter o feito à apreciação da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
.

MÉRITO

No entanto, restando desprezada a questão de ordem levantada e determinada a análise do mérito recursal, consigno, com a devida vênia, que não compactuo com o entendimento esposado pelo eminente Relator.

Com efeito, constato que
não
merece guarida a irresignação recursal, pois a sentença recorrida, ao estabelecer a responsabilidade solidária dos entes públicos, está em consonância com o acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 855.178, sob o rito da repercussão geral, cujo tema recebeu o nº 793 e restou assim definido:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Explico.

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária, em consonância com o que se extrai a seguir:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Ademais, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde; estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos partes ilegítimas para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de comando maior, a Constituição Federal.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo, poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178, com reconhecimento da repercussão geral da matéria, cristalizou entendimento sob o Tema 793, acima referenciado.

O Superior Tribunal de Justiça também tem o mesmo posicionamento, conforme se observa:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
.
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. FATOS E PROVAS. JUÍZO DE VALOR. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1.
É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto.

2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos.

3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial de que não se conhece.

(STJ, REsp nº 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17-10-2017, publicado no DJe de 23-10-2017). [Destaquei]

Inclusive, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei nº 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

Por outro lado, no que tange à responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente aquela parte da população que mais necessita, entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 mencionado
.

A repartição de competências foi sedimentada, ainda, por meio dos Enunciados das I, II e III Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, a seguir:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Ocorre que,
no caso vertente, a parte Apelante se limita a requerer a exclusão da sua responsabilidade
, o que, como visto, não prospera, na medida em que é parte legítima para responder ao pleito, de modo que, atendendo ao princípio da adstrição ou congruência que restringe minha atividade jurisdicional a decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, deixo de deliberar sobre o direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação e respectivo ônus financeiro ao Estado demandado.

Desse modo, correta a condenação pelo Juízo
a quo
de ambos os demandados, solidariamente, ao cumprimento da obrigação, porquanto em consonância com o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Assim, pedindo vênia ao Exmo. Relator, Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, assim como ao Exmo. Dr. Alexandre Elias Filho, que votaram em sentido contrário,
acompanho o Des. Luiz Carlos da Costa, e nego provimento ao recurso do Município de Rondonópolis.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL):

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022